Tribunal: TJBA
Processo: 8046262-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046262-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: REGINA MELLO PADILHA

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR REAJUSTES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde agravante aplicasse os percentuais de reajuste autorizados pela ANS, fixando o valor da mensalidade em R$ 5.983,46, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência em favor do consumidor; e (ii) estabelecer se o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde encontra respaldo em critérios técnico-atuariais idôneos e justificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige
, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito se confirma diante da ausência de comprovação, pela agravante, de critérios técnico-atuariais que justifiquem o percentual de reajuste aplicado, limitando-se a afirmar genericamente sua legalidade.

5. O perigo de dano resta evidenciado para a agravada, que poderia ter a continuidade da cobertura assistencial comprometida em razão da onerosidade da mensalidade.

6. A ausência de demonstração, pela operadora, de que o aumento decorre de incremento da sinistralidade e de equilíbrio atuarial do contrato reforça o caráter aleatório do reajuste, em violação ao entendimento do STJ.

7. Inexiste perigo de dano irreversível à agravante, pois, em caso de improcedência da ação, será possível o ressarcimento das diferenças apuradas, o que afasta a irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8046262-80.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
a
gravante

Sul América Companhia
d
e Seguro Saúde

e
agravado
Regina Mello Padilha
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça